Tribunal: TJDFT
Processo: 0746055-98.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-19
Data de publicação: 2021-09-01

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA IMÓVEL. BEM FAMÍLIA. REITERAÇÃO DE PEDIDO. PRECLUSÃO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. CONDIÇÃO DE HIPOSSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA. COMPROVADA. ART. 99, §§ 2o, 3o, DO CPC.
1. A reiteração de pedido de penhora de imóvel proclamado, em decisão precedente, bem de família, encontra óbice no instituto da preclusão.
2. O § 2o do art. 99 do CPC de 2015, estabelece que “o juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos”. Além disso, o § 3o do referido artigo confere presunção de verdade à alegação de insuficiência deduzida por pessoa natural.
3. Os documentos colacionados aos autos são suficientes para comprovar a condição de miserabilidade do agravante, de modo a infirmar a presunção de hipossuficiência por ele declarada.
4. Agravo de instrumento parcialmente provido.